Tribunal: STF
Processo: ARE 655414
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuinte. ICMS. Diferencial de alíquotas. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.